Tribunal: TJDFT
Processo: 0701119-54.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. IMÓVEL EXCLUSIVO DO EX-COMPANHEIRO. BENFEITORIAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.725 do Código Civil, os bens adquiridos onerosamente durante a união estável devem ser igualitariamente partilhados entre o casal, ressalvados aqueles decorrentes da sub-rogação de bens exclusivos ou das outras exceções previstas no art. 1.659 do mesmo diploma.
2. Não havendo comprovação efetiva da contribuição para as benfeitorias realizadas em imóvel de propriedade exclusiva de um dos companheiros, não há razão para que sejam partilhadas.
3. Apelação conhecida e não provida.